Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-09.2024.8.11.0044
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002672-09.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WASHINGTON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 049.757.281-84 (APELANTE), CARLOS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR - CPF: 350.130.378-59 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA DE TARIFAS CONTRATUAIS E SEGURO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. LEGALIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual e repetição de indébito em relação à cobrança de tarifa de avaliação do bem e contratação de seguro prestamista em contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve as seguintes questões: (i) saber se a cobrança da tarifa de avaliação do bem é abusiva quando não comprovada a prestação do serviço; (ii) saber se há prática de venda casada na contratação de seguro com seguradora parceira da instituição financeira; (iii) saber se é cabível a repetição em dobro de valores supostamente indevidos, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC, à vista do Tema 929/STJ.

III. Razões de decidir

3. A tarifa de avaliação do bem foi validamente pactuada e sua efetiva prestação foi demonstrada nos autos, não configurando cobrança indevida, conforme orientação firmada no Tema 958 do STJ. 4. A contratação do seguro prestamista ocorreu com consentimento expresso e destaque contratual, inexistindo comprovação de coação ou condicionamento, afastando a alegação de venda casada, nos termos do Tema 972 do STJ. 5. Inexistindo ilegalidade ou cobrança indevida, descabe a repetição do indébito, seja em forma simples ou em dobro, não se configurando má-fé da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando demonstrada sua efetiva prestação, conforme decidido no Tema 958 do STJ. 2. A contratação de seguro prestamista com seguradora parceira é válida quando pactuada de forma expressa, sem imposição, conforme Tema 972 do STJ. 3. A repetição do indébito exige prova de cobrança indevida e de má-fé ou culpa, o que não se verifica quando os encargos são legítimos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e IV; 42, p.u.; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.02.2018; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08.11.2017; STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.03.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
WASHINGTON GOMES DE OLIVEIRA
contra
BANCO VOTORANTIM S.A.,
com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação revisional de contrato bancário nº1002672-09.2024.8.11.0044, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

Depreende-se dos autos que o apelante ajuizou ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de repetição de indébito em face do agravado, pleiteando a exclusão de tarifas contratuais que considerava abusivas, especificamente a tarifa de avaliação do bem e o seguro, bem como a devolução em dobro dos valores que entendia terem sido indevidamente cobrados.

O contrato objeto da lide refere-se a cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária, celebrado em 11/01/2024, identificado pelo número 731410882 (Id. 306163614)

Na sentença recorrida (ID. 3606163645), o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, fundamentando sua decisão na ausência de abusividade nas taxas de juros praticadas, que estariam dentro dos parâmetros médios informados pelo Banco Central do Brasil à época da contratação. Quanto às tarifas impugnadas (avaliação do bem e seguro), entendeu que foram claramente destacadas no contrato, compondo o valor financiado, não havendo ilicitude aparente. Ademais, considerou que não havia prova de cobrança indevida ou de má-fé da instituição financeira que justificasse a repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro.

Em suas razões recursais (Id. 306163648) o agravante sustenta, em síntese, que o juízo a quo equivocadamente não vislumbrou abusividade no contrato objeto da revisão. Argumenta que a tarifa de avaliação do bem foi irregularmente cobrada, pois não há nos autos termo de avaliação com assinatura do avaliador e do autor, tampouco comprovante de pagamento referente à avaliação. Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 958/STJ) para fundamentar seu entendimento de que a cobrança da tarifa de avaliação seria abusiva quando não comprovada a efetiva prestação do serviço.

No que tange ao seguro, alega que houve imposição de contratação com a seguradora ICATU SEGUROS S/A, empresa parceira do agravado, configurando venda casada, em confronto ao decidido no REsp 1.639.320/SP (Tema 972 do STJ), que estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Quanto à repetição de indébito, defende que deve ser aplicado o entendimento sedimentado no Tema 929 do STJ, que determina a devolução em dobro do indébito tanto nos casos de conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços, conforme o art. 42 do CDC, considerando que o contrato objeto da demanda foi celebrado em 11/01/2024, após a publicação do precedente (EAREsp 676.608/RS, publicado em 30/03/2021).

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada, condenando o Agravado ao reembolso da tarifa de avaliação e tarifa do seguro, tudo em dobro, nos termos do Tema 929 do STJ, com a consequente readequação do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões (Id. 306164353), o agravado
BANCO VOTORANTIM S.A.
defendeu a legalidade das cláusulas pactuadas e dos encargos cobrados, afirmando que o contrato foi firmado sob a égide da boa-fé objetiva, com a devida ciência do contratante, impugnando a existência de qualquer cobrança indevida.

De acordo com os autos originários, o apelante é beneficiário da gratuidade de justiça e dessa forma isento do preparo (id. 306266358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
WASHINGTON GOMES DE OLIVEIRA
contra
BANCO VOTORANTIM S.A., c
om o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos da ação revisional de contrato bancário nº1002672-09.2024.8.11.0044, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor.

DA OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A admissibilidade do recurso, em especial no que tange à observância do princípio da dialeticidade, merece análise preliminar. Conforme dispõe o art. 1.010, II e III, do CPC, a apelação deve conter, sob pena de inadmissibilidade, a exposição dos fatos e do direito e as razões do pedido de reforma, modificação ou invalidação da decisão.

O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem frontalmente os fundamentos da decisão recorrida. A ausência de impugnação específica ou a mera repetição de argumentos anteriores sem relação com a motivação da sentença pode ensejar o não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.

No presente caso, verifica-se que o apelante, ainda que de forma sucinta, impugnou especificamente os fundamentos da sentença. No caso em análise, o apelante impugnou a legalidade das tarifas cobradas a contratação do seguro, apresentando fundamentação jurídica para cada um desses pontos.

Assim, embora os fundamentos do recurso sejam juridicamente frágeis,
não se pode afirmar que o apelo careça de dialeticidade
, uma vez que há efetiva correlação entre as razões recursais e os fundamentos da sentença, permitindo o conhecimento do recurso.

Na hipótese sub examine, verifica-se que a argumentação desenvolvida pelo apelante, embora parcialmente reproduza fundamentos já apresentados na peça inaugural, mantém pertinência temática com o conteúdo decisório, não configurando, por si só, violação ao referido princípio. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento neste sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. [...] II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. [...]” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Considerando que as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada,
rejeita-se
a preliminar.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O benefício da justiça gratuita exige prova inequívoca da insuficiência de recursos, conforme previsto no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, não bastando mera declaração unilateral de pobreza quando há elementos que suscitam dúvida quanto à real situação financeira do requerente.

Nos termos de o §2º do art. 99 do CPC estabelece que "
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

A preliminar não merece acolhimento. O benefício da justiça gratuita foi concedido pelo juízo de primeiro grau após análise dos elementos constantes dos autos, não tendo o apelado, naquela oportunidade, apresentado impugnação específica ou elementos concretos que infirmassem a condição de hipossuficiência do autor (Id. 306163613, Id. 306163612 e Id. 306163611).

Portanto, diante da comprovação da hipossuficiência financeira e da ausência de elementos que ilidam a presunção legal, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita ao Apelante.

Portanto,
rejeito
a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

MÉRITO

O apelante firmou financeira cédula de crédito bancário de nº 731410882 para financiamento de veículo RENAULT : SANDERO EXPRESSION (EXPRESSION PACK) 1.6 8V HITORQUE 4P – Id. 306163614.

Cumpre salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direito apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Súmula n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, a incidência do CDC, por si só, não autoriza a intervenção judicial indiscriminada nos contratos bancários. É necessário que se demonstre, efetivamente, a ocorrência de abusividade capaz de gerar desequilíbrio contratual significativo ou violação aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da equidade, como bem ressaltado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

No caso em tela, o apelante tinha pleno acesso ao contrato firmado, podendo apontar especificamente as cláusulas que considerava abusivas e os elementos que evidenciassem tal abusividade, o que não ocorreu de forma satisfatória.

Das tarifas bancárias

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

Tarifa de Avaliação

No tocante à
tarifa de avaliação do bem
, foi demonstrada efetivamente a prestação do serviço, verifico nos autos que a casa bancária juntou aos autos no Id. 306163637 -pág. 13 – Laudo de Vistoria Prévia nº 2001366949.

Verifico que foi dado ao consumidor opção em não contratá-la, desde que providenciasse alguns documentos para garantia a higidez da contratação, que se refere à avaliação do estado do bem dado em garantia no financiamento.

Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento. A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGUROPRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO. (...) 1. A
tarifa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem são válidas, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, desde que efetivamente prestados os serviços. No caso concreto, o banco apelante comprovou a realização dos serviços, justificando a cobrança
. 2. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há opção expressa do consumidor, conforme fixado no Tema 972/STJ. No contrato em questão, ficou demonstrado que o autor aderiu voluntariamente ao seguro, tornando válida a cobrança. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados após a vigência da MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. O contrato analisado prevê a capitalização diária, não havendo abusividade. 4. O recálculo do IOF foi determinado pela sentença com fundamento na exclusão de tarifas. Como a decisão foi reformada para manter as cobranças impugnadas, não há necessidade de recálculo do tributo. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: 1. A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme estabelecido no Tema 958 do STJ. 2. A contratação de seguro prestamista é válida quando pactuada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ, não configurando venda casada. 3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita em contratos firmados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. 4. O recálculo do IOF é desnecessário quando mantidas as tarifas originalmente pactuadas no contrato bancário. (N.U 1001218-30.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 - grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS);
não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023 - grifo nosso)

No caso concreto, há comprovação da efetiva realização de avaliação individualizada do bem adquirido, o que permite concluir pela legalidade da cláusula respectiva.

Do Seguro

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) contratação de seguro prestamista é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida como se comprova na proposta de Id. 306163637 – pág. 11.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais. Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado.

Nota-se que foi optado pelo financiamento do seu valor ao longo das parcelas, o qual foi anuído pelo consumidor no momento da contratação e ainda, inexiste outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento do requerente, no qual julgo válido. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA
– SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA
–
NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO
,
DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/RS,Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28 .08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção. J. 28.08.2013, DJe 24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
A Contratação de seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança
. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)
A contratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada.
IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso conhecido e desprovido. T24. (N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025 - grifo nosso)

A mera circunstância de o seguro ter sido contratado com seguradora parceira da instituição financeira não é suficiente, por si só, para caracterizar venda casada, sendo necessária a demonstração de que o consumidor foi efetivamente compelido a contratar o seguro como condição para a obtenção do crédito, o que não restou comprovado nos autos.

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Da repetição do indébito

O apelante pleiteia a restituição dos valores que considera indevidamente cobrados. Contudo, não tendo sido reconhecida a ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais, não há que se falar em repetição do indébito.

No caso em análise, não se verificou cobrança indevida que justificasse a repetição do indébito, seja na forma simples ou em dobro, pois os encargos contratuais questionados pelo apelante foram considerados legítimos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025